Tribunal: STF
Processo: ADI 1215
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-15
Data de publicação: 1995-02-15

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. MEDIDA PROVISORIA N. 877, DE 30.01.95, QUE REVOGOU A
MEDIDA PROVISORIA N. 814, 05.01.1995, ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE
TRINTA DIAS, ENQUANTO SUBMETIDA AO CONGRESSO NACIONAL, REEDITANDO-SE,
ENTRETANTO, O TEXTO DA ANTERIOR. 2. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE ABUSO NA EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISORIAS.
3. AS MEDIDAS PROVISORIAS E O SISTEMA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO STF. 4. O PRESIDENTE DA REPUBLICA PODE
EXPEDIRMEDIDA PROVISORIA REVOGANDO OUTRA MEDIDA PROVISORIA, AINDA EM
CURSO   NO CONGRESSO NACIONAL. A MEDIDA PROVISORIA REVOGADA FICA,
ENTRETANTO, COM SUA EFICACIA SUSPENSA, ATÉ QUE HAJA PRONUNCIAMENTO DO
PODER       LEGISLATIVO SOBRE A MEDIDA PROVISORIA AB-ROGANTE. SE FOR
ACOLHIDA     PELO CONGRESSO NACIONAL A MEDIDA PROVISORIA AB-ROGANTE,
E             TRANSFORMADA EM LEI A REVOGAÇÃO DA MEDIDA ANTERIOR
TORNA-SE           DEFINITIVA; SE FOR, POREM, REJEITADA, RETOMAM SEU
CURSO OS EFEITOS    DA MEDIDA PROVISORIA AB-ROGADA, QUE HÁ DE SER
APRECIADA, PELO         CONGRESSO NACIONAL, NO PRAZO RESTANTE A SUA
VIGENCIA. 5. HIPÓTESE EM  QUE NÃO SE JUSTIFICA A MEDIDA CAUTELAR
PLEITEADA, VISANDO SUSPENDER OS EFEITOS DA MEDIDA PROVISORIA
AB-ROGANTE.                             .